Tribunal: TJDFT
Processo: 0735345-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. INADIMPLEMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. PRISÃO CIVIL. PAGAMENTO DAS TRÊS ÚLTIMAS PRESTAÇÕES VENCIDAS. DECRETO PRISIONAL MANTIDO.

1. Consoante Enunciado da Súmula no 309 do Superior Tribunal de Justiça, “o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo”.

2. No caso concreto, o Impetrante não comprova o pagamento integral das três últimas prestações anteriores ao ajuizamento da execução e das vencidas no curso da lide. Havendo inadimplência parcial do paciente, mantém-se o decreto prisional.

3. Ordem denegada. Unânime.